Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ETAPAS SEM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a alterar a “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no contracheque da parte autora de 1,8% para 4,2%, bem como ao pagamento de R$ 3.503,53 a título de diferença devida relativa a GAA desde 04/2020 a 02/2023, além das parcelas vincendas até o efetivo ajuste da gratificação no contracheque. Em seu recurso sustenta que a parte autora não preencheu o requisito referente à comprovação de que exerceu atividade de alfabetização durante o período indicado na inicial. Ademais, juntou em sede recursal declaração retificadora emitida pela unidade escolar onde a parte autora exercia as suas atribuições, indicando que não teria exercido atividade de alfabetização naquele período.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A E. 1a Turma Recursal possui entendimento já manifestado em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Neste sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. De todo modo, os elementos probatórios juntados na inicial não são suficientes para comprovar o exercício de alfabetização no período debatido nos autos. Para tanto, inicialmente destaca-se que há informações contraditórias dentro do processo de aposentadoria da parte autora. Neste sentido, consta no ID 48044154, pág. 37 que, nos anos de 2007 a 2011 a parte autora trabalhava nas 3a e 4a etapas do 1o segmento EJA e que não realizava atividades de alfabetização, conforme declaração emitida pelo diretor da unidade educacional em dezembro de 2019. Contudo, após um mês (janeiro de 2020) foi juntado no processo de aposentadoria um documento assinado pela supervisora da mesma unidade educacional indicando que naquele período de 05/02/2007 a 10/07/2011 a parte autora atuou nas 3a e 4a etapas do 1o segmento EJA, realizando atividades de alfabetização (ID 48044155, pág. 28).
V. A existência de divergência entre as declarações que constam no processo de aposentadoria exige a análise pormenorizada das atividades exercidas pela parte autora para apurar se, efetivamente, teria atuado com alfabetização naquelas turmas. Todavia, a Secretaria de Educação do Distrito Federal possui diretrizes operacionais elucidando que o processo de alfabetização de jovens adultos ocorre nas 1a e 2a etapas do 1o segmento EJA. Para tanto, relevante transcrever os detalhes do 1o segmento EJA: “O 1o segmento, correspondente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, deverá apresentar o modelo de organização tradicional e ser ofertado na forma presencial, podendo ser integrado à Educação Profissional. É composto por quatro etapas. Cada uma delas de 400 horas semestrais, compostas por 100 dias letivos, totalizando 1.600 horas, em dois anos de curso. Ressalta-se que, nesse segmento, o processo de alfabetização se inicia na 1a etapa e conclui-se na 2a etapa” (fonte: https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Diretrizes-EJA-2a-edicao-marco-2021.pdf, págs. 21/22). Ocorre que no período debatido nos autos (05/02/2007 a 10/07/2011) a parte autora exercia atividades nas 3a e 4a etapas do 1o segmento, ou seja, etapas que não possuem atividades de alfabetização. Desse modo, diante da divergência entre as declarações juntadas no processo de aposentadoria (ID 48044154, pág. 37 e ID 48044155, pág. 28) quanto ao exercício de atividades de alfabetização, constata-se a veracidade daquela primeira declaração, indicando a ausência de atividades neste sentido, uma vez que a parte autora trabalhava em etapas que não englobam a alfabetização. Portanto, não preenchidos os requisitos para a incorporação da GAA, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.